Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes, em virtude de falha na prestação de serviço em reparo de automóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Conserto de veículo. Defeito na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (art. 14 do CDC). O autor firmou contrato com o réu para a realização de pintura em seu veículo. O réu realizou o serviço, porém, meses depois, houve o surgimento de bolhas na pintura do automóvel. Pretende o autor a condenação do réu a refazer o serviço. A ordem de serviço (ID 13608745 - Pág. 7) demonstra que o autor requereu o conserto do veículo dentro do período de garantia oferecido pelo réu. De acordo com a mencionada ordem de serviço, o período que o veículo permaneceu para reparos foi exclusivamente para pintura da porta dianteira direita. Não se mostra crível a simples declaração da empresa ORCA (ID 13609172) de que o veículo permaneceu no local para reparo do para-brisa e da roda traseira, notadamente quando, além de haver documento em sentido contrário (13608745 - Pág. 8), a afirmação é desacompanhada de prova suficiente para demostrar o alegado. Também não tem acolhida a alegação de que o serviço complementar foi uma cortesia, especialmente quando o mesmo serviço já havia sido prestado anteriormente, pois esta não pode ser presumida em empresas, cuja atividade é, essencialmente, lucrativa. Assim, tendo em vista que o defeito no veículo decorreu de falha na prestação do serviço, a qual foi comunicada dentro do prazo da garantia contratual, é obrigação do réu indenizar as perdas e danos sofridos pelo autor.

3 – Lucros cessantes. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes do defeito no produto, o que inclui os lucros cessantes, desde que estabelecida a relação de causalidade entre o fato do serviço e o prejuízo. Em face da falha na prestação de serviço, o autor (taxista) ficou sem seu veículo pelo período de 14 dias de trabalho. Devida, pois, a reparação. Quanto ao valor, não pode ser aceita a declaração do sindicato da categoria, pois não é imparcial nem isenta. Ademais, o autor deveria, com o limite indicado, fazer declaração anual do imposto de renda, o que não fez. Desse modo, aplica-se como limite de indenização o de isenção do imposto de renda. Fixa-se, portanto, o valor R$ 1.400,00 de indenização a título de lucros cessantes. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para 1.400,00. Mantidas as demais disposições.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W